Tribunal: STJ
Processo: 1013595-05.2021.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674653 - SP (2024
/0227171-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
MARIANA DE AZEVEDO AMBRÓSIO - SP425378
REYNALDO KRIZAJ PAZZINI TUFANO - SP493216
AGRAVADO
: GESSO CARDON LTDA
AGRAVADO
: GESSO JUQUEHY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIQUE LESTE LTDA
AGRAVADO
: TF LOPES E SOARES COMERCIO DE GESSOS LTDA
ADVOGADOS
: FRED DA SILVA ESTANCIAL - SP304692
LILIAN DOS SANTOS FONTES ESTANCIAL - SP367730
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
GESTÃO
DE
PAGAMENTOS POR CARTÃO. VALORES NÃO REPASSADOS AO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide somente ocorre quando demonstrada a efetiva
necessidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia,
circunstância que deve ser aferida pelo órgão julgador como
destinatário das provas.
2. Não há nulidade quando o tribunal considera suficientes os
elementos probatórios constantes dos autos para formar sua
convicção, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal
conclusão por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50987157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d8e49b08-42d7-4d48-959d-6ac1d036cf76

3. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da
comprovação dos requisitos da responsabilidade civil – ato ilícito, nexo
de causalidade e extensão dos danos – implica necessariamente nova
análise das provas dos autos, procedimento obstado pelo enunciado
da Súmula no 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50987157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d8e49b08-42d7-4d48-959d-6ac1d036cf76

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2674653 - SP (2024
/0227171-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
MARIANA DE AZEVEDO AMBRÓSIO - SP425378
REYNALDO KRIZAJ PAZZINI TUFANO - SP493216
AGRAVADO
: GESSO CARDON LTDA
AGRAVADO
: GESSO JUQUEHY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIQUE LESTE LTDA
AGRAVADO
: TF LOPES E SOARES COMERCIO DE GESSOS LTDA
ADVOGADOS
: FRED DA SILVA ESTANCIAL - SP304692
LILIAN DOS SANTOS FONTES ESTANCIAL - SP367730
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
GESTÃO
DE
PAGAMENTOS POR CARTÃO. VALORES NÃO REPASSADOS AO
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Configuração de cerceamento de defesa pelo julgamento
antecipado da lide somente ocorre quando demonstrada a efetiva
necessidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia,
circunstância que deve ser aferida pelo órgão julgador como
destinatário das provas.
2. Não há nulidade quando o tribunal considera suficientes os
elementos probatórios constantes dos autos para formar sua
convicção, sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça modificar tal
conclusão por demandar reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50752847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 23:14:02
Código de Controle do Documento: bb2d6c44-0e4a-439c-8d8f-3b8ded02ddb1

3. Revisão do entendimento das instâncias ordinárias acerca da
comprovação dos requisitos da responsabilidade civil – ato ilícito, nexo
de causalidade e extensão dos danos – implica necessariamente nova
análise das provas dos autos, procedimento obstado pelo enunciado
da Súmula no 7 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAGSEGURO INTERNET
INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGSEGURO) contra decisão monocrática de
minha relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
A decisão embargada foi assim ementada:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VENDAS REALIZADAS POR MEIO DE MÁQUINAS DE CARTÃO.
VALORES NÃO REPASSADOS AO LOJISTA. RESPONSABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA.
PROVA DO ATO ILÍCITO, DO NEXO CAUSAL E DO DANO. SÚMULA
No 7. EMBARGOS QUE PRETENDEM, NA REALIDADE DISCUTIR O
PRÓPRIO MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS. (e-STJ, fl. 1.154 a 1.156).

No agravo interno, PAGSEGURO sustentou, em síntese, que
a decisão
(1)
agravada deve ser reformada, pois seu pleito está amparado em evidente cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que independe do reexame fático-
probatório, não sendo aplicável a Súmula no 7 desta Corte; e
a análise da violação
(2)
dos arts. 186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil e art. 509 do CPC também não
demanda reexame de matéria fática, pois a ausência de comprovação do dano e do
ato ilícito são questões de direito delineadas pelas instâncias ordinárias.
TF LOPES E SOARES COMÉRCIO DE GESSO LTDA., GESSO JUQUEHY
COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA., SIQUE LESTE LTDA. e GESSO
CARDON LTDA. (TF LOPES e outros) apresentaram contraminuta, requerendo o
desprovimento do agravo interno, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC (e-STJ, fls. 1.179 a 1.192).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50752847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 23:14:02
Código de Controle do Documento: bb2d6c44-0e4a-439c-8d8f-3b8ded02ddb1

A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada por TF LOPES e
outros em desfavor de PAGSEGURO, em virtude do não repasse de valores de vendas
realizadas por meio das máquinas de cartão fornecidas pela ré. O pedido foi julgado
procedente em primeira instância, decisão mantida pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, em acórdão de relatoria do desembargador Luís Roberto Reuter Torro.
O recurso especial interposto por PAGSEGURO não foi provido por decisão
monocrática, confirmada em embargos de declaração, o que deu ensejo ao presente
agravo interno.
No agravo interno, PAGSEGURO reitera a tese de violação dos arts. (1)
139, I, 369 e 370, 489 e 1.022 do CPC, por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova documental suplementar
requerida, que seria essencial para comprovar a inexistência dos danos materiais
alegados; e
186, 188, I, 927 e 944 do Código Civil e 509 do CPC, pois não
(2)
comprovados o ato ilícito, o nexo de causalidade e a extensão do dano, defendendo a
inaplicabilidade da Súmula no 7 do STJ ao caso.
A irresignação, todavia, não prospera.

(1) Do suposto cerceamento de defesa
A alegação de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa não se
sustenta. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a apelação interposta por
PAGSEGURO, concluiu que os elementos probatórios constantes dos autos eram
suficientes para o julgamento da causa, afastando a necessidade de dilação
probatória.
O acórdão recorrido, ao manter a sentença, acolheu a fundamentação de
que a prova dos fatos constitutivos do direito das autoras estava devidamente
demonstrada, e que caberia à ré, ora agravante, o ônus de provar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos, o que não ocorreu.
Nesse sentido, o julgado paulista destacou que é incontroverso que não
houve o repasse dos valores referentes as operações realizadas no estabelecimento
comercial da parte autora.
Conforme constou do acórdão recorrido:
No mérito, é incontroverso que não houve o repasse dos valores
referentes as operações realizadas no estabelecimento comercial da
parte autora, tal como indicado às fls. 47 e seguintes.
Consta dos autos que a parte autora teria realizado operações
comerciais com seus clientes utilizando dos serviços prestados pela ré
para viabilizar o pagamento, sem entretanto qualquer repasse.
Tal fato ensejou, inclusive a tentativa de solução na esfera
administrativa, tal como se observa na troca de mensagens por e-mail.
Entretanto, não houve repasse das operações para a conta da parte
autora, sobe a alegação de que tais pagamentos teriam sido negados
pela empresa de cartão de crédito (e-STJ, fl. 986 a 992).
Documento eletrônico VDA50752847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 23:14:02
Código de Controle do Documento: bb2d6c44-0e4a-439c-8d8f-3b8ded02ddb1

Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a documentação era suficiente
para demonstrar que as operações foram intermediadas e autorizadas pela ré, e que a
posterior negativa de repasse, sob a alegação de fraude não comprovada, configurou
falha na prestação do serviço.
Alterar essa conclusão, para reconhecer a imprescindibilidade da prova
requerida por PAGSEGURO e, consequentemente, o cerceamento de defesa,
demandaria um reexame aprofundado do acervo fático-probatório, procedimento
vedado no âmbito do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula no 7 desta
Corte.
O órgão julgador é o destinatário da prova e, entendendo pela suficiência do
que foi produzido, pode julgar antecipadamente a lide sem que isso configure, por si
só, cerceamento de defesa.
(2) Da comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do dano
Da mesma forma, a tese de que não estariam comprovados os requisitos da
responsabilidade civil, como o ato ilícito, o nexo de causalidade e a extensão do dano,
também encontra óbice na Súmula no 7 do STJ.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, com base nas provas dos autos,
especialmente nos relatórios de transações, concluiu pela existência de falha na
prestação de serviço de PAGSEGURO, que autorizou as vendas e somente depois
informou o cancelamento, gerando prejuízo às autoras que já haviam entregue as
mercadorias.
A propósito, confira-se a ementa do acórdão recorrido:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de gestão de pagamentos. Ação
de indenização por danos materiais. Pedido fundamento em
injustificadas retenções de vendas realizadas mediante utilização de
cartão de crédito e débito por intermédio de máquinas disponibilizadas
pela ré. Sentença de procedência. Danos materiais fixados em R$
734.264,66. Insurgência da ré. Cerceamento de defesa. Não
configuração. A apelante apresentou documentos com suas razões
recursais, acerca dos quais se manifestou a parte autora. Obtida a
autorização da operação com a ré, com a emissão do comprovante,
não se admite a posterior retenção do pagamento. Aplicação da teoria
do risco da atividade. Falha na prestação de serviços. Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO (e-STJ, fl. 986 a 992).

A revisão desse entendimento para afastar a responsabilidade de
PAGSEGURO, como pretendido, exigiria a reinterpretação das provas e dos fatos da
causa, o que é incabível nesta via recursal. A argumentação da agravante, na verdade,
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e
busca, por via transversa, uma nova análise do mérito da causa, o que não se admite.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50752847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 23:14:02
Código de Controle do Documento: bb2d6c44-0e4a-439c-8d8f-3b8ded02ddb1

É o voto.
Documento eletrônico VDA50752847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 23:14:02
Código de Controle do Documento: bb2d6c44-0e4a-439c-8d8f-3b8ded02ddb1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.674.653 / SP
Número Registro: 2024/0227171-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10135950520218260005
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
MARIANA DE AZEVEDO AMBRÓSIO - SP425378
REYNALDO KRIZAJ PAZZINI TUFANO - SP493216
AGRAVADO
: GESSO CARDON LTDA
AGRAVADO
: GESSO JUQUEHY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIQUE LESTE LTDA
AGRAVADO
: TF LOPES E SOARES COMERCIO DE GESSOS LTDA
ADVOGADOS : FRED DA SILVA ESTANCIAL - SP304692
LILIAN DOS SANTOS FONTES ESTANCIAL - SP367730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Documento eletrônico VDA50973078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 5423f802-c3e0-47da-8c62-919663d12a84

ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS SOUZA MAMEDE - DF016615
MARCO VANIN GASPARETTI - SP207221
GRAZIELA COELHO SILVA - SP357616
MARIANA DE AZEVEDO AMBRÓSIO - SP425378
REYNALDO KRIZAJ PAZZINI TUFANO - SP493216
AGRAVADO
: GESSO CARDON LTDA
AGRAVADO
: GESSO JUQUEHY COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
AGRAVADO
: SIQUE LESTE LTDA
AGRAVADO
: TF LOPES E SOARES COMERCIO DE GESSOS LTDA
ADVOGADOS : FRED DA SILVA ESTANCIAL - SP304692
LILIAN DOS SANTOS FONTES ESTANCIAL - SP367730
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 5423f802-c3e0-47da-8c62-919663d12a84